Tribunal: CARF
Processo: 13836.720248/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720248/2017-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.960 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
A.R.B. CONFECCOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-79.506 -
7a Turma da DRJ/BSB, de 17 de maio de 2018, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo - DRF/JUN no 2874869, de 1o de setembro de 2017,
com efeitos a partir de 01/01/2018, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Sobre os débitos que motivaram a exclusão da empresa, consta no Acórdão da
DRJ:
No caso em análise, o contribuinte transmitiu apurações originais dos meses
04/2013 a 11/2015 informando para sua matriz, sediada em São Paulo, receitas auferidas
por suas filiais, situadas em Minas Gerais. A partir dessas informações errôneas foram
gerados e pagos documentos de arrecadação (DAS) com ICMS destinado ao Estado de
São Paulo. Percebendo seu erro em momento posterior, o contribuinte transmitiu as
apurações retificadoras cujos extratos se encontram acostados às fls. 37-107, das quais
resultaram débitos de ICMS para com o Estado de Minas Gerais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720248/2017-66
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

A DRJ manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional, com base no
fundamento de que a legislação do Simples Nacional veda a compensação entre débitos e
pagamentos junto a entes federados distintos, sendo reconhecido apenas apurações retificadores.
Reproduzo trechos da decisão:
Caberia ao contribuinte pagar o valor devido ao Estado de Minas Gerais e requerer
restituição ao Estado de São Paulo, visto que é proibida no âmbito do Simples Nacional a
compensação entre débitos e pagamentos junto a entes federados distintos, ex vi do art.
119, § 1o, inciso I da Resolução CGSN n. 94/2011, in verbis:
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou
em montante superior ao devido, será efetuada por aplicativo disponibilizado no Portal
do Simples Nacional, observando-se as disposições desta Seção. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 21, §§ 5o a 14) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 129, de 15
de setembro de 2016)
§ 1o No aplicativo de que trata o caput: (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 129,
de 15 de setembro de 2016)
I - é permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de débitos junto ao
mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo; (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
21, § 11) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 129, de 15 de setembro de 2016)
Essa vedação à compensação se encontra inclusive informada na seção de
Perguntas e Respostas do Portal do Simples Nacional (fl. 129). Cabe elucidar que não se
cuida de mero formalismo, visto que em respeito ao pacto federativo a União não tem
meios de se apropriar de recursos já em poder de outro ente federado, ainda que seja para
transferi-los a um terceiro ao qual eles são legalmente devidos.
O artigo 37-A, § 3o da supramencionada resolução, suscitado pelo contribuinte para
justificar o pedido de compensação, em verdade refere-se ao mero reconhecimento de
apurações retificadoras. Ocorre que as retificações feitas pelo contribuinte não só foram
reconhecidas pelo Fisco como originaram os débitos ocasionadores da exclusão atacada.
Não houve, portanto, qualquer óbice à regularização dos débitos.
Não tendo havido a regularização da totalidade dos débitos no prazo de 30 dias
contados a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo, impõe-se a manutenção da
exclusão efetuada.
Cientificado dessa decisão, por edital, em 22/04/2019, o sujeito passivo
apresentou Recurso Voluntário em 22/05/2019, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte reitera os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade e enfatiza que teria cometido mero erro de sistema operacional, tendo em vista
que “os faturamentos das filiais, situadas no Estado de Minas Gerais, foram somados ao
faturamento da matriz, estabelecida no Estado de São Paulo”. Seguem alguns trechos que visam
esclarecer a questão:
Os recolhimentos no âmbito do Simples Nacional foram realizados e estavam
devidamente acobertados pelos Documentos de Arrecadação do Simples Nacional
(DASs). Ocorre que, considerando que o mencionado erro perdurou desde a abertura
da primeira filial, em abril de 2013, até quando o sistema foi atualizado e o erro
deixou de ser cometido automaticamente, no mês de novembro de 2015, ao constatar o
problema sistêmico, a Recorrente retificou todas as suas declarações e informações
entregues ao Fisco.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Neste cenário, o erro sistêmico fez com que as parcelas dos recolhimentos que
correspondiam ao ICMS, na modalidade do Simples Nacional, fossem destinadas ao
Estado de São Paulo ao invés de Minas Gerais. Por essa razão, após providenciar a
retificação das declarações, formalizou Compensação para que os valores de ICMS
recolhidos para São Paulo fossem compensados com o montante de ICMS que deveria ter
sido destinado, verdadeiramente, a Minas Gerais.
Toda a alegação da Contribuinte foi comprovada mediante apresentação de
documentação hábil e idônea (fls. 16 a 111) em sua Manifestação de Inconformidade. Na
mesma oportunidade, esclareceu a ora Recorrente que a Compensação formalizada
por ela está controlada no processo administrativo no 13836.720027/2017-98 que, por
sua vez, encontra-se pendente de apreciação pelas autoridades competente.
Ao final requer:
Face ao exposto, requer a Recorrente que esses i. Conselheiros, no exercício da
nobre missão que lhes é reservada na solução dos litígios entre Fisco e Contribuinte,
reformem a r. decisão proferida pela DRJ/BSB pelos motivos de fato e de direito
registrados no presente recurso, para dar integral provimento ao presente Recuso
Voluntário ora apresentado e determinar o cancelamento do Ato Declaratório Executivo
que, indevidamente, excluiu de ofício a Contribuinte do sistema de tributação pelo
Simples Nacional.
Tendo sido identificado que não constava dos presentes autos procuração para
estabelecer mandato de procurador da pessoa jurídica ao signatário do Recurso Voluntário
(fls. 142 a 153), Sr. Gustavo Froner Minatel, foi emitido Despacho de Saneamento (fls. 168 e
169), intimando a interessada a regularizar a situação processual.
Cientificado do Despacho de Saneamento em 16/12/2020, a interessada
apresentou Resposta à Intimação em 25/01/2021, por meio da qual apresentou os documentos de
comprovação da representação e esclareceu que possuía procuração eletrônica válida à época da
solicitação da juntada do Recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 22/04/2019 do Acórdão no 03-79.506 -
7aTurma da DRJ/BSB, de 17 de maio de 2018, apresentando seu Recurso Voluntário em
22/05/2019, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
Em atendimento à intimação para comprovar a regularidade da representação,
decorrente do Despacho de Saneamento de fls. 168 e 169, foram apresentados os documentos
solicitados, bem como esclarecido que o patrono possuía procuração eletrônica válida à época da
solicitação da juntada do Recurso. Diante disso, não resta dúvidas sobre a regularidade da
representação.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Da necessidade de diligência.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2018, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.
A matéria em discussão é tratada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A mesma Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a permanência no
Simples Nacional será permitida se o débito referido no ato de exclusão for regularizado em 30
(trinta) dias da respectiva ciência:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Verifica-se que a empresa foi excluída do Simples Nacional, em função de débitos
do próprio Simples Nacional, em cobrança na RFB, e de débitos inscritos em DAU,
administrados pela PGFN, conforme se observa do quadro a seguir:

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Em relação aos débitos inscritos em DAU sob o no 80417120997-87, por meio da
análise das informações constantes na Consulta da Inscrição (fls. 117 a 123), extraídas dos
sistemas da PGFN, verifica-se que a inscrição foi formalizada em 14/06/2017 e que compreende
apenas débitos do Simples Nacional, com datas de vencimento no período de 20/03/2014 a
21/12/2015, conforme exemplo reproduzido a seguir:

Deve ser destacado que o Simples Nacional abrange o recolhimento mensal,
mediante documento único de arrecadação, de diversos tributos, incluindo o ICMS.
Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte informa que as
pendências seriam decorrentes de mero erro de sistema operacional, tendo em vista que “os
faturamentos das filiais, situadas no Estado de Minas Gerais, foram somados ao faturamento da
matriz, estabelecida no Estado de São Paulo”. Esclarece, ainda:
Os recolhimentos no âmbito do Simples Nacional foram realizados e estavam
devidamente acobertados pelos Documentos de Arrecadação do Simples Nacional
(DASs). Ocorre que, considerando que o mencionado erro perdurou desde a
abertura da primeira filial, em abril de 2013, até quando o sistema foi atualizado e
o erro deixou de ser cometido automaticamente, no mês de novembro de 2015, ao
constatar o problema sistêmico, a Recorrente retificou todas as suas declarações e
informações entregues ao Fisco.
Em 04/03/2020 foram anexados aos autos os documentos de fls. 158 a 167 que
incluem “Informação de Inexistência de Débito”, “Despacho
DRF/JUN/SEORT -
REALOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA” e “Consulta de Saldo devedor (R$0,00)”.
No Despacho DRF/JUN/SEORT, de 03 de fevereiro de 2020, consta a informação
de que os pagamentos foram realocados para o Estado de Minas Gerais, conforme retificação
realizada pela interessada, de forma que não restaria saldo devedor.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Relatório
1. O requerente, acima identificado, protocolizou requerimento solicitando a
transferência das competências de declaração de PGDAS-D, relativos aos ICMS
recolhidos em SP para o Estado de MG (fls. 02 e 03).
Análise
2. No pedido, acima referido, o contribuinte realizou retificação do PGDAS-D,
e solicitou a intervenção da RFB com base no artigo 37-A da Resolução CGSN
No 94/2012, substituído pela Resolução CGSN No 140/2018, dado que o Estado
de Minas Gerais não possui convênio nos moldes do artigo 139 da Resolução
CGSN No 140/2018.
3. Compete esclarecer que o próprio programa, do PORTAL do SIMPLES
NACIONAL, promoveu o processamento eletrônico da alocação dos valores pagos
para o Estado de Minas Gerais, conforme pesquisa no Portal na tela CONSULTA
DÉBITOS DECLARADOS, mostrando um Saldo Devedor de R$ 0,00.
A relação dos débitos realocados encontra-se a seguir:

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Verifica-se que os períodos de apuração dos débitos realocados são os mesmos
dos débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Constata-se, ainda, que o “valor originário do débito”, guarda correspondência
com os valores dos débitos do Simples Nacional constantes na tela de consulta efetuada ao
Sistema Fiscel (fls. 130), reproduzida a seguir:

Diante da verossimilhança das alegações da contribuinte e da necessidade de
esclarecimentos sobre a situação dos débitos que motivam a exclusão da empresa do Simples
Nacional, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a Delegacia da Receita
Federal de origem:
 esclareça o histórico das providências adotadas pela recorrente;
 confirme se a exclusão da recorrente do Simples Nacional foi motivada
exclusivamente pelos débitos objeto do processamento eletrônico que alocou os
valores de ICMS recolhidos em São Paulo para o Estado de Minas Gerais, conforme
Despacho DRF/JUN/SEORT - REALOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA;
 em face do deferimento da realocação dos débitos pleiteada pela contribuinte,
manifeste-se sobre a regularização dos débitos que motivaram a exclusão da empresa
do Simples Nacional, incluindo se a realocação dos valores de ICMS retroagem ao
prazo previsto em lei para regularização das pendências do Simples Nacional.
Após a realização da diligência solicitada, a interessada deverá ser cientificada
dos resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os
autos retornar a este Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital